Tribunal: TJSP
Processo: 1022056-09.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA INFRA PETITA – INOCORRÊNCIA, POIS TODOS OS PEDIDOS INICIAIS FORAM APRECIADOS. TAXA DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO A 12% AO ANO (STF, SÚMULA VINCULANTE 7 E SÚMULA 596). COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – LICITUDE – PERMISSÕES LEGAL E CONVENCIONAL – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA INFRA PETITA – INOCORRÊNCIA, POIS TODOS OS PEDIDOS INICIAIS FORAM APRECIADOS. TAXA DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO A 12% AO ANO (STF, SÚMULA VINCULANTE 7 E SÚMULA 596). COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – LICITUDE – PERMISSÕES LEGAL E CONVENCIONAL – TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. TARIFA DE CADASTRO E IOF – COBRANÇA ADMISSÍVEL – QUESTÃO PACIFICADA NO C. STJ. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – CABIMENTO – CONTRATO REGISTRADO NO DETRAN E VALOR MÓDICO. SEGURO – IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE OUTRA SEGURADORA – VENDA CASADA CONFIGURADA – AFASTAMENTO. DEVOLUÇÃO SIMPLES ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. MULTA MORATÓRIA, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E PARCELA PREMIÁVEL – QUEIXAS INCOGNOSCÍVEIS – QUESTÕES NÃO FORMULADAS NA PETIÇÃO INICIAL – INOVAÇÃO INDEVIDA EM SEDE RECURSAL. – APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022056-09.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNON
PEREIRA DO NASCIMENTO, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: recurso
parcialmente provido, na parte conhecida, v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022056-09.2020.8.26.0002 -Voto no 3115
2
VOTO No: 3115
APEL.No: 1022056-09.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (14a V.C. DO F. REG. DE STO. AMARO)
APTE. : EDNON PEREIRA DO NASCIMENTO
APDA. : BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO IMPROCEDÊNCIA SENTENÇA
INFRA PETITA
INOCORRÊNCIA, POIS TODOS OS PEDIDOS
INICIAIS
FORAM
APRECIADOS.
TAXA
DE
JUROS

IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO A 12% AO ANO (STF,
SÚMULA VINCULANTE 7 E SÚMULA 596). COBRANÇA DE
JUROS CAPITALIZADOS
LICITUDE
PERMISSÕES LEGAL E
CONVENCIONAL
TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO
DA MENSAL. TARIFA DE CADASTRO E IOF
COBRANÇA
ADMISSÍVEL
QUESTÃO PACIFICADA NO C. STJ. TARIFA DE
REGISTRO DO CONTRATO
CABIMENTO
CONTRATO
REGISTRADO NO DETRAN E VALOR MÓDICO. SEGURO

IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE OUTRA SEGURADORA

VENDA
CASADA
CONFIGURADA

AFASTAMENTO.
DEVOLUÇÃO SIMPLES ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-
FÉ. MULTA MORATÓRIA, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E
PARCELA
PREMIÁVEL

QUEIXAS
INCOGNOSCÍVEIS

QUESTÕES NÃO FORMULADAS NA PETIÇÃO INICIAL

INOVAÇÃO INDEVIDA EM SEDE RECURSAL.
APELAÇÃO EM
PARTE PROVIDA, NA PARTE CONHECIDA.
Apelação interposta pelo autor, nos autos de ação revisional de
contrato bancário (financiamento de veículo), embasada em supostas
irregularidades que teriam inflado o valor do contrato, cujos pedidos iniciais foram
julgados liminarmente improcedentes, nos termos da sentença de fls. 51/56, do
MM. Juiz de Direito ALEXANDRE BATISTA ALVES, da qual o relatório se adota. Sem
fixação de sucumbência.
Sustenta que a sentença é infra petita. No mérito, afirma que o
contrato traz diversas cobranças abusivas: (i) tarifa de cadastro; (ii) tarifa de
registro do contrato; (iii) parcela premiável; (iv) tarifa de avaliação do bem; (v)
seguro; (vi) taxa de juros exorbitante; (vii) multa moratória superior a 2%; (viii) IOF.
Assim, requer a reforma da sentença em tais pontos.
Apelação preparada, com citação e contrarrazões.
O autor juntou o contrato e o documento do veículo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022056-09.2020.8.26.0002 -Voto no 3115
3
Quanto à alegação de que a sentença seria infra petita,
inexiste o vício no caso em tela, pois o Juízo a quo decidiu a lide em fina harmonia
com os pedidos formulados na petição inicial, não se vislumbrando nenhum vício
de correlação.
Ainda preliminarmente, destaco que o recurso não pode ser
conhecido no que tange à multa moratória, à tarifa de avaliação do bem e à
“parcela premiável”, porquanto se cuida de teses que não foram deduzidas na
petição inicial, a trair intolerável inovação recursal, lesiva aos princípios dispositivo,
da adstrição, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
Adentrando o exame do mérito, é pacífico o entendimento de
que a ré não se sujeita a limitação constitucional ou legal de 12% ao ano (STF,
Súmula Vinculante 7 e Súmula 596).
Some-se a isso o fato de que as taxas praticadas estão na
média do que cobram os outros bancos, donde, não provada abusividade (STJ,
Súmula 382), nenhuma eiva há aí a sanar.
Quanto à capitalização de juros, anotada a permissão
legislativa (art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004), infere-se do contrato que a taxa
anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal (fls. 144), estando
consequentemente autorizada a prática: “A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula 541).
De outro lado, a cobrança da tarifa de cadastro deve
permanecer tal como contratada entre as partes, uma vez que “nos contratos
bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira” (STJ, Súmula 566).
Com relação à tarifa de registro do contrato, a questão está
pacificada - STJ, Tema-Repetitivo 958 -, sendo in casu possível a cobrança, dada a
modicidade de seu valor (correspondente a cerca de cinquenta centésimos por
cento do total financiado) e o fato de ter havido o registro no DETRAN (fls. 145).
No que tange ao seguro de proteção financeira, também está
assentada - STJ, Tema-Repetitivo 972 - a ilicitude da prática nos casos em que o
consumidor não tem a opção de escolher a seguradora de sua confiança, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022056-09.2020.8.26.0002 -Voto no 3115
4
compelido a contratar com aquela eleita pela instituição financeira, o que
efetivamente ocorreu no caso vertente, restando afastada a cobrança.
Nesse
sentido,
desta
Câmara,
as
Apelações
Cíveis
1001428-03.2016.8.26.0337 e 0005892-89.2013.8.26.0047.
Deve ser mantido o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras
e de Crédito), pois de acordo com posicionamento fixado em sede de recurso
repetitivo “é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (STJ, Segunda
Seção: Recurso Especial 1.251.331/RS).
Ressalto, por fim, que os valores cobrados indevidamente
serão restituídos ao apelante de forma simples, pois “(...) a declaração de
ilegalidade da cobrança de encargos insertos nas cláusulas contratuais, ainda que
importe a devolução dos respectivos valores, não enseja a repetição em dobro do
indébito, diante da inequívoca ausência de má-fé” (STJ; EDcl no REsp
1242736/GO, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/09/2012, DJe 05/10/2012).
Do exposto, provejo parcialmente o recurso, na parte
conhecida, apenas para afastar a cobrança havida a título de seguro e condenar a
ré a restituir os correlatos valores ao autor, de forma simples, com atualização
monetária pela Tabela Prática desta E. Corte desde cada desembolso e acréscimo
de juros moratórios em um por cento ao mês, calculados da citação.
Custas, despesas processuais e verba honorária, em quinze
por cento do valor atualizado da causa, integralmente pelo autor (parágrafo único
do art. 86 do Código de Processo Civil).
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator